Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701377-82.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA RODRIGUES BULGARI RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE REZENDE 03859369660, VISUAL TURISMO LTDA, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte recorrente. Exclua-se o processo de pauta e remetem-se os autos para origem para levantamento dos valores depositados. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator